Tribunal: STF
Processo: ARE 1264506
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente, mediante acórdão (eDOC 10, p. 288-334; eDOC 11, p. 1) assim ementado:
     “PENAL. ART. 317, § 1° DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA.
    I - A materialidade e a autoria delitiva restaram inquestionavelmente comprovadas, por prova oral e documental. 
    II - É tênue a diferença entre a corrupção mediante solicitação e a concussão na qual se exige em razão da função, mas em havendo dúvidas sobre o que aconteceu no dia dos fatos, esta pende para o delito menos grave, que no caso é a corrupção passiva.
    III - Dosimetria. Uma única circunstância judicial desfavorável. 
    IV - Apesar de serem vítimas diferentes, o próprio parágrafo único do art. 71 do CP autoriza a aplicação da continuidade quando presentes as demais circunstância objetivas, inclusive nos casos de grave ameaça ou violência, não havendo porque não reconhecer a continuidade no caso em exame. 
    V - Recurso parcialmente provido.” (eDOC 11, p. 1)
    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração para correção de erro material (eDOC 11, p. 29-36).
    Rejeitaram-se os embargos infringentes e os segundos embargos de declaração (eDOC 11, p. 131-147 e 179; eDOC 12, p. 1-12).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 11, p. 52-56; eDOC 12, p. 18-22), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou, em síntese, a “inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 317 do Código Penal”, tendo em vista a “VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA” (eDOC 12, p. 19-20), além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 11, p. 47-51; eDOC 12, p. 23-28).
    O Vice-Presidente do TRF da 2ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 12, p. 85-90). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 12, p. 100-103) e do AREsp (eDOC 12, p. 92-99).
    A Relatora, no STJ, não conheceu do AREsp 1.416.591/RJ (eDOC 12, p. 142-144). Após a interposição de uma série de recursos pelo ora recorrente, certificou-se o trânsito em julgado aos 17.3.2020 (eDOC 12, p. 224). 
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 173.229/RJ (certidão; eDOC 37, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020, dentre outros.
    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:
    “Importa ressaltar que não é pressuposto suficiente para a interposição do recurso extraordinário o mero inconformismo da parte, sendo necessário que o recurso aponte que o acórdão recorrido tenha contrariado dispositivos da Constituição Federal; tenha declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal; ou, ainda, tenha julgado válida lei local contestada em face de lei federal (na literalidade do artigo 102, inciso III, da CF).
    Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente não apresentou fundamentação para a interposição do recurso com base na alínea a, do inciso III, do art. 102 da CF, tendo em vista que não indicou os dispositivos constitucionais que teriam sido, supostamente, violados pelo v. acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula n.º 284/STF, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’.
    Por outro lado, nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, eventual dispositivo constitucional violado. Ele apenas suportaria a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso.
    Diz o verbete nº 279 da súmula do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Ou seja, eventual premissa que o recurso diga equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas.
    In casu, da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. 
    Assim, não se vislumbra qualquer violação direta a eventual dispositivo constitucional, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão.
    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.” (eDOC 12, p. 86-87)
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente